Tribunal: TJBA
Processo: 8029530-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029530-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IRENE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): WILIAM SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CONTINUADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE FOI BENEFICIADA ANTERIORMENTE COM O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - A paciente foi presa em flagrante delito no dia 20 de março de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes qualificado). - Apreensão de substância entorpecente: foram encontradas 41 porções de cocaína, sendo duas em posse imediata da paciente e trinta e nove em seu quarto, conforme laudo pericial preliminar. - Histórico criminal: a paciente já havia sido presa anteriormente em dezembro de 2024, também por tráfico de entorpecentes, ocasião em que lhe foi concedida prisão domiciliar. - O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra a paciente, especificamente quanto aos seguintes aspectos: a) suficiência da fundamentação do decreto prisional; b) licitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; c) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de menor de 12 anos; e d) alegação de possível implantação de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR - Fundamentação do decreto prisional - A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de quantidade significativa de cocaína (41 porções) e a gravidade concreta da conduta. - O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de a paciente já ter sido presa anteriormente, em dezembro de 2024, também por tráfico de entorpecentes, evidenciando a insuficiência de medidas menos gravosas. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o tráfico de drogas constitui conduta extremamente perniciosa ao meio social, justificando a custódia cautelar para preservação da ordem pública diante da periculosidade social revelada pelas circunstâncias do delito. - O ingresso na residência da paciente não configurou, a priori, violação de domicílio, uma vez que a própria paciente, espontaneamente, indicou aos policiais que havia mais entorpecentes em sua residência, motivando a diligência imediata em sua presença. - Caracteriza-se situação de flagrante delito em continuidade, hipótese que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). - Em se tratando de delito de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões. - Inexistem elementos que sustentem a alegação de "implantação de drogas", tese que carece de qualquer respaldo probatório nos autos. - Impossibilidade de substituição por prisão domiciliar - Embora a paciente alegue ser mãe solo de menor de 12 anos, não restou comprovado que seja a única responsável pelos cuidados das crianças, sendo certo que a avó materna exerce essa função. - A jurisprudência do STF, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, exige a demonstração da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados dos filhos, requisito não atendido no caso concreto. - A paciente já havia sido beneficiada com prisão domiciliar anteriormente em situação semelhante, o que reforça o risco de reiteração delitiva e afasta a excepcionalidade necessária à concessão do benefício. - Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas - Diante da necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, ante a evidente incompatibilidade. - As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade formal, residência fixa), por si sós, não têm o condão de impedir a segregação cautelar quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE - Habeas Corpus Conhecido e Ordem Denegada. - Tese de julgamento: "A prisão preventiva por tráfico de drogas mantém-se lícita quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de preservação da ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do agente para afastar a custódia cautelar. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em situação de flagrante delito continuado, especialmente quando o próprio agente indica voluntariamente a existência de mais entorpecentes na residência. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo em favor de mãe de menor de 12 anos, exige a demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos, não bastando a mera alegação da condição materna." - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 5º, XI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029530-24.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. WILIAM SILVA SOUZA (OAB/BA 36.539), em favor da Paciente IRENE OLIVEIRA SILVA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: